Tribunal: TJES
Processo: 5000162-62.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-62.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIONES MARTINS LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO DEDO INDICADOR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Ediones Martins Lopes contra sentença da Vara Única de Ibitirama/ES que, em Ação Acidentária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 06/05/2011, resultando em amputação traumática da falange distal do dedo indicador direito, o que teria ocasionado limitação funcional permanente. A sentença fundamentou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a amputação traumática da falange distal do segundo quirodáctilo direito gera redução da capacidade laborativa do autor, ainda que mínima, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da interpretação conferida pelos Temas 416 e 862 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de três requisitos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente de qualquer natureza e redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual (Lei nº 8.213/91, art. 86).

4.
Laudo pericial judicial elaborado por profissional de confiança do juízo atesta a existência da sequela (amputação da falange distal), mas é categórico ao afirmar a inexistência de qualquer redução da capacidade de trabalho.

5.
A jurisprudência do STJ (Tema 416) admite a concessão do auxílio-acidente mesmo em casos de redução mínima da capacidade, mas exige a demonstração de efetiva redução, o que não se verifica no caso concreto.

6.
O juiz pode afastar a conclusão pericial apenas diante de provas robustas em sentido contrário, inexistentes nos autos.

7.
A alegação de que o laudo pericial poderia ser desconsiderado diante de outros elementos não se sustenta, pois os atestados médicos particulares apresentados não infirmam a conclusão técnica pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

2. A inexistência de limitação funcional constatada em laudo pericial judicial afasta o direito ao benefício acidentário.

3. A interpretação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade, sendo irrelevante apenas o grau da lesão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJSC, Apelação n. 5001326-14.2023.8.24.0242, rel. Jaime Ramos, j. 08.04.2025; TJ-SP, Apelação Cível n. 1004242-83.2024.8.26.0053, rel. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDIONES MARTINS LOPES
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, integrada pela decisão de Id n. 10575672, que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, observada, contudo, a justiça gratuita deferida anteriormente pelo juízo.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, em decorrência de um acidente de trabalho ocorrido em 06/05/2011, sofreu amputação traumática da falange distal do segundo quirodáctilo direito, o que lhe causou limitações funcionais, como perda parcial de força, dificuldades em manusear objetos e realizar movimentos de precisão, além de dores e alta sensibilidade na região lesionada. Argumenta que tais configuram a redução da sua capacidade laborativa, o que justificaria a concessão do benefício. Aduz que os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo que seja mínima a redução da capacidade laboral.

Informa que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que havendo divergência entre o resultado da perícia médica judicial e os atestados médicos trazidos pela parte ao processo, o convencimento do Juiz não fica adstrito ao laudo pericial, uma vez que não há hierarquia entre os meios de prova licitamente produzidos.

Requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente pleiteado, com DIB (data de início do benefício) do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho, nos termos do § 2° do art. 86 da Lei n.º 8.213.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15649156.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDIONES MARTINS LOPES
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, integrada pela decisão de Id n. 10575672, que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, observada, contudo, a justiça gratuita deferida anteriormente pelo juízo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Acidentária ajuizada por EDIONES MARTINS LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 06/05/2011, que resultou em sequelas consolidadas que ocasionaram a redução permanente de sua capacidade para o exercício da função de marceneiro. Em sede de perícia, contudo, o autor apresentou documentação e relatou que a lesão principal (amputação traumática da falange distal do dedo indicador direito) decorreu de outro acidente, ocorrido em 06/10/2016.

A autarquia requerida, em sua contestação, defendeu a improcedência do pedido, porquanto não haveria comprovação da redução da capacidade para o trabalho.

Seguindo o iter procedimental, foi realizada perícia médica judicial (Id n. 10575656), e, na sequência, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, por acolher a conclusão do laudo técnico de que não há redução da capacidade laborativa do autor.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, em decorrência de um acidente de trabalho ocorrido em 06/05/2011, sofreu amputação traumática da falange distal do segundo quirodáctilo direito, o que lhe causou limitações funcionais, como perda parcial de força, dificuldades em manusear objetos e realizar movimentos de precisão, além de dores e alta sensibilidade na região lesionada. Argumenta que tais configuram a redução da sua capacidade laborativa, o que justificaria a concessão do benefício. Aduz que os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo que seja mínima a redução da capacidade laboral.

Informa que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que havendo divergência entre o resultado da perícia médica judicial e os atestados médicos trazidos pela parte ao processo, o convencimento do Juiz não fica adstrito ao laudo pericial, uma vez que não há hierarquia entre os meios de prova licitamente produzidos.

Requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente pleiteado, com DIB (data de início do benefício) do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença por acidente do trabalho, nos termos do § 2° do art. 86 da Lei n.º 8.213.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15649156.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar se a sequela apresentada pelo apelante (amputação da falange distal do 2º quirodáctilo direito) enseja o direito ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece os requisitos para a concessão do referido benefício, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a concessão do benefício está condicionada à comprovação de três requisitos cumulativos: (i) a qualidade de segurado; (ii) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; e (iii) a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, em decorrência das sequelas consolidadas.

No caso dos autos, a controvérsia reside especificamente no terceiro requisito: a efetiva redução da capacidade laborativa.

Para dirimir a questão, foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo técnico (Id n. 10575656) foi juntado aos autos. A perita nomeada pelo juízo, após exame clínico e análise da documentação, constatou a existência da sequela, qual seja, a "amputação traumática da falange distal do indicador direito".

Contudo, ao ser questionada sobre as consequências funcionais de tal lesão, a
expert
foi clara, conclusiva e reiterada ao afirmar a
inexistência de qualquer redução na capacidade de trabalho
do autor. Destaco os seguintes trechos do laudo:

Ao responder ao quesito unificado "a)" do CNJ, que indaga se o periciado é portador de lesão que implique redução de sua capacidade para o trabalho, a perita afirmou: "
Não há redução da capacidade do trabalho não
."

No quesito "c)", que pergunta se as sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, a resposta foi: "
Mas não há maior esforço para realizar o seu trabalho não
."

No quesito "d)" da parte autora, que questiona se a sequela causa redução da capacidade, ainda que mínima, a perita asseverou: "Tem sequela no segundo quirodáctilo direito, mas
não causa redução da capacidade para o trabalho não
."

Por fim, no quesito "10" do INSS, a
expert
concluiu: "Lesão decorrente de acidente foi consolidada sim,
mas não o incapacita ou reduz a capacidade laborativa não
."

É cediço que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, conforme preceitua o art. 479 do Código de Processo Civil.

Todavia, para que se afaste a conclusão técnica de um perito de confiança do juízo, é imprescindível que existam nos autos provas robustas e consistentes em sentido contrário, o que não ocorre na espécie. O apelante não logrou êxito em produzir qualquer elemento probatório capaz de infirmar a abalizada conclusão pericial.

Quanto à alegação de aplicabilidade do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não assiste razão ao recorrente. O referido precedente consolidou a tese de que "o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Ocorre que a aplicação de tal entendimento pressupõe que a redução da capacidade, ainda que mínima,
seja um fato comprovado nos autos
.

O que o STJ firmou é que o grau da redução é irrelevante, mas
não eliminou a exigência legal de que a redução exista
. No presente caso, a prova técnica foi categórica ao negar a existência de
qualquer
redução, afastando, assim, a premissa fática necessária para a incidência do referido tema.

Os Temas 416 e 862 do STJ tratam da desnecessidade de demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho habitual para concessão do auxílio-acidente, bastando a redução da capacidade laboral.

Ocorre que, no presente feito,
não houve qualquer comprovação de redução da capacidade para o trabalho.

Ao contrário, a perícia técnica foi categórica ao afirmar que não há sequela funcional que implique em limitação para o exercício da atividade habitual. Não havendo incapacidade laborativa, mesmo que parcial, falta elemento essencial para a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Em mesmo sentido, destaco:

ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES . PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE . NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. "[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO . INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE .
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO . INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO ."[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS . ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL . JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ . AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[ .] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO . MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS . PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."[...] 3. A jurisprudência se encaminhou no sentido de preservar a natureza protetiva do auxílio-acidente, tornando desimportante que as lesões decorrentes do exercício profissional sejam especialmente graves quanto ao grau de incapacidade. Só que continua o requisito essencial: efetivo prejuízo à aptidão laboral, não se ressarcindo o mal de saúde em si. Sem dano, em outros termos, à plenitude do desempenho corporal relativo à faina, não se concede prestação infortunística . 4. O perito admitiu redução funcional discreta, na ordem de 5%, em razão da limitação de flexão da falange distal do indicador direito; entretanto, consignou que não se deu redução da capacidade profissional, nem mesmo limitação para a prática de atividades diárias. O louvado registrou, ainda, que o segurado realiza os 6 movimentos de pinça, sem alterações. Assim sendo, tem-se que a falta de vero malefício que dificulte a execução do trabalho habitual não permite a procedência . 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido."(TJSC, Apelação n. 5000843-89 .2020.8.24.0144, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14-12-2021). (TJSC, Apelação n. 5001326-14 .2023.8.24.0242, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50013261420238240242, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico.
A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia.
O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto . IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

A sentença de primeiro grau, portanto, alinhou-se à prova dos autos e à legislação vigente, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDIONES MARTINS LOPES e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar